Tribunal: STF
Processo: RE 835224
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL – INADEQUAÇÃO. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento do inciso III do artigo 102 da Carta da República.